Tribunal: STF
Processo: RE 81462
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
FUNCIONALISMO (RJ). ESTABILIDADE. NÃO TEM DIREITO AO BENEFÍCIO DO
ART. 177, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, O OCUPANTE DE CARGO
EM COMISSÃO OU DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA, DEMISSÍVEIS AD NUTUM.-
QUESTÃO SOLUCIONADA, ADEMAIS, À LUZ DE DIREITO LOCAL- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.